Tribunal: CARF
Processo: 10830.011271/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.011271/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.967 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
ADOLPHO CARLOS CAMARGO VIANNA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras
como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos da CEF, decorrentes da ação judicial federal no 2004.61.86.0000847-8, aplicando-se as
tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.011271/2010-51
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.967 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.011271/2010-51

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 112/120):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física - IRPF (fls. 51/55), referente ao exercício 2007, ano-calendário
2006. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
7.982,68
Multa de Ofício (passível de redução)
5.987,01
Juros de Mora (calculado até 31/08/2010)
2.770,78
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros e Mora (calculado até 31/08/2010)
0,00
Total do Crédito Tributário
16.740,47
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com/sem Vínculo Empregatício Recebidos
de Pessoa Jurídica – omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes
do trabalho com/sem vínculo empregatício, relativos ao exercício 2007, ano-calendário
2006. Fonte Pagadora: Caixa Econômica Federal (CNPJ: 00.360.305/0001-04). Valor:
R$ 30.983,64.
Consta, na descrição dos fatos e enquadramento legal dessa infração, que o valor foi
recebido em razão de decisão judicial e que, do total recebido (R$ 38.729,55),
foram deduzidos os honorários advocatícios (R$ 7.745,91), resultando em
rendimento tributável no valor de R$ 30.983,64.
A ciência da SRL ocorreu em 02/09/2010 (fls. 25) e, em 01/10/2010, o contribuinte
apresentou impugnação de fls. 02/05, acompanhada de documentos, alegando que os
valores considerados omitidos foram pagos pela CEF, decorrentes de ação de revisão de
benefício previdenciário, referente aos meses de novembro 1998 a dezembro de 2004.
Entende ser ilegal a exigência do imposto incidente sobre o valor recebido, uma vez
que, se o benefício corrigido tivesse sido pago no seu devido tempo, não haveria
qualquer alteração na alíquota aplicada na época do rendimento.
Afirma que o lançamento é nulo pela inexistência de Mandado de Procedimento Fiscal.
Transcreve Portaria RFB n o 11371/2007.
Acrescenta que a própria Receita Federal do Brasil editou norma que exige a
instauração de procedimento fiscal mediante Mandado de Procedimento Fiscal, sendo
esse instrumento pressuposto de validade dos autos executados durante a fiscalização
Alega que o procedimento em questão não pode ser equiparado a mera revisão de
declaração eis que deveria ter sido intimado para apresentar documento e efetuar as
comprovações eventualmente exigidas pela Autoridade Fiscal.
Ressalta que, além da nulidade pela ausência de MPF, outro vicio que fulmina a
validade do lançamento, é a ausência de apuração correta da base de cálculo. Aduz que
a correta apuração da base de cálculo esta entre as condições de validade do lançamento
tributário, não podendo prevalecer aquele que contenha vícios na determinação da base
de cálculo do tributo.
Afirma que apresentou ao Fiscal toda a documentação comprobatória da natureza do
rendimento considerado omito e que o fisco tinha todas as condições de apurar os
rendimentos auferidos mês a mês.
Discorda da omissão lançada, pois acredita que a autoridade lançadora incorreu em
equivoco, tributando os rendimentos reajustados como se tivessem sido um único
rendimento.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.967 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.011271/2010-51

Ressalta que o pagamento decorrente de ato ilegal da administração não pode constituir
fato gerador de tributo e frisa que se o rendimento tivesse sido pago corretamente no
mês em que era devido não haveria qualquer tributo a incidir sobre tal ingresso
financeiro.
Continua firma que o imposto de renda não deve incidir sobre o total devido, mas
sobre cada uma das parcelas devidas e não pagas na época própria, observando-se
as alíquotas e faixas de isenções vigentes naquela época. Cita jurisprudência, bem
como o ato declaratório PGFN n 01/2009.
Requer, ao final a improcedência/nulidade da exigência fiscal.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE MPF. NULIDADE.
A legislação aplicável define, entre as hipóteses de dispensa do Mandado de
Procedimento Fiscal, os procedimentos relativos ao tratamento automático das
declarações apresentadas, entre as quais a DIPJ, DCTF e DIRPF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. JUROS DE
MORA TRIBUTAÇÃO
Os rendimentos recebidos acumuladamente até 27/07/2010 são tributados na forma do
art. 12 da Lei no 7.713/88, quando o imposto incidirá sobre o total dos rendimentos, com
os devidos acréscimos legais, no mês do seu recebimento.
Cientificado da decisão, em 11/02/2014 (fls. 124/125), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 07/03/2014, recurso voluntário (fls. 127/138), alegando, em
apertada síntese, que os rendimentos recebidos acumuladamente são decorrentes de ação judicial
federal que tratou da revisão de seu benefício previdenciário, relativo ao período de 11/1998 a
12/2004, ou seja, ao longo de 73 meses, cujos valores foram recebidos integralmente em
16/02/2006 e tributados na data do recebimento (regime de caixa), sendo certo que a formação
do rendimento se deu nos meses trabalhados e não no momento do recebimento das diferenças
apuradas. Alega que por força do art. 12 da Lei no 7.713/88, a tributação sobre os rendimentos
recebidos deve ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês (regime de competência), e não sobre o montante global resgatado,
culminando, inclusive, com a edição do Ato Declaratório PGFN no 1, de 27/03/2009, decidindo
não mais contestar ou recorrer nos casos da espécie. Cita jurisprudência pacificada do STJ neste
sentido. Registra que tal entendimento restou consolidado com a inclusão do art. 12-A na Lei no
7.713/88, afastando de vez o agravamento da tributação dos rendimentos recebidos de forma
acumulada. Cita escólio doutrinário neste sentido. Requer, ao final, o cancelamento do
lançamento fiscal objurgado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 139/141.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.967 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.011271/2010-51

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada - do regime de tributação a ser aplicado:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 30.983,64, constatada em sede de revisão da DAA/2007, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento
da omissão apurada, com a aplicação do regime de competência sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente da CEF, decorrentes de ação judicial federal.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls.
117/120):
O impugnante em sua defesa não nega o recebimento dos rendimentos apenas afirma
que os valores recebidos de Caixa em decorrência de Ação Judicial contra o INSS
não seriam tributáveis se pagos mês a mês e ano a ano.
Ocorre que os rendimentos auferidos por pessoa física, via de regra, são tributáveis
apenas no momento em que o contribuinte adquire a disponibilidade efetiva da
renda. Vale dizer, a tributação da pessoa física se dá pelo regime de caixa, ou seja, o
imposto só atinge o rendimento quando os valores já se encontram à disposição do
contribuinte. É o que se extrai do disposto nos artigos 37, 38 e 39 do Regulamento do
Imposto Renda (RIR- Decreto n.o 3.000/1999): (...)
Adicionalmente, quanto à tributação de rendimentos recebidos acumuladamente, cabe
mencionar o que dispõem os artigos 56 e 640, do RIR/1999, in verbis:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei noo 8.134, de 1990, art.
3o).
Assim, os rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos de uma só vez, devem ser
oferecidos à tributação no mês do seu recebimento com incidência sobre a
totalidade dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária, podendo ser
deduzido o valor das despesas com a ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.967 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.011271/2010-51

Não obstante o exposto, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no exercício de sua
competência, emitiu o Parecer PGFN/CRJ no 287, de 12 de fevereiro de 2009, aprovado
por despacho do Ministro de Estado da Fazenda, publicado no Diário Oficial da União
em 13 de maio de 2009, onde se recomendou a dispensa de apresentação de contestação,
de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante, com relação às ações judiciais que visem obter a declaração de
que, no cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global.
A referida recomendação foi adotada pelo Ato Declaratório PGFN no 1, de 27 de março
de 2009, que autorizou a dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante nas ações judiciais
mencionadas.
A posição adotada pela PGFN embasou-se no reconhecimento da existência de
jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça no sentido da tributação dos
rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência.
Ocorre que o Ato Declaratório até então vigente foi objeto de suspensão quando se
emitiu o Parecer PGFN/CRJ no 2.331, de 27 de outubro de 2010, porque o Supremo
Tribunal Federal, instado a se pronunciar, alterou entendimento para reconhecer a
repercussão geral nos recursos extraordinários nos 614.406 e 614.232.
Ora, como uma das premissas do Parecer PGFN/CRJ no 287/09, tanto quanto do
respectivo AD PGFN no 1/09, era a ausência de perspectivas de reversão da
jurisprudência do STJ pelo STF, o reconhecimento da repercussão geral pelo STF
acabou por afastar essa proposição e abriram novas perspectivas em favor da tese
defendida pela Fazenda Nacional, ou seja, a da tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime do artigo 12 da lei no 7.713/88.
Também é importante ressaltar que a medida provisória no 497, de 27 de julho de 2010,
convertida na lei no 12.350/10, introduziu na lei no 7.713/88 o artigo 12-A, caput, e seu
§1o, e estabeleceu que a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, a partir
de 1o de janeiro de 2010 passaria a se dar por um regime especial, onde o imposto é
calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela
progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os
rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao
mês do recebimento ou crédito.
(...)
Consoante a Instrução Normativa RFB no 1.127, de 07 de fevereiro de 2011, que dispõe
sobre a apuração e tributação de rendimentos recebidos acumuladamente de que trata o
artigo 12-A da lei no 7.713/88, a nova regra tem vigência a partir de 28 de julho de
2010, podendo, entretanto, por opção do contribuinte, ser aplicada no período de 1o de
janeiro a 27 de julho de 2010, observado o disposto no seu artigo 13.
(...)
No presente caso, o contribuinte recebeu rendimentos acumulados do INSS no ano-
calendário 2006, não sendo, pois, possível a aplicação do disposto no artigo 12-A da
lei no 7.713/88, na redação dada pela lei no 12.350/10, e na Instrução Normativa
RFB no 1.127/11.
Dessa forma, com a suspensão do Ato Declaratório PGFN no 1, de 27 de março de
2009, e, estando em vigor o artigo 12 da lei no 7.713/88, não há como calcular o
imposto correspondente aos rendimentos recebidos pelo contribuinte no ano-
calendário 2006 pelo regime de competência, como defendido em sua impugnação.
Resta claro, por todo o citado acima, que para os rendimentos recebidos no ano
calendário de 2006, o imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos
acumuladamente, em cumprimento de decisão judicial, será retido na fonte pela pessoa
física ou jurídica obrigada ao pagamento, por meio da aplicação das alíquotas
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.967 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.011271/2010-51

constantes da Tabela Progressiva Mensal, no momento em que, por qualquer forma,
o rendimento se torne disponível para o beneficiário. O imposto de renda incide, na
fonte e na declaração de rendimentos anual, por ocasião da efetiva percepção dos
rendimentos pela pessoa física, inclusive no caso de rendimentos percebidos
acumuladamente, em cumprimento de decisão judicial, como no presente caso.
É de se ressaltar, por fim, que notificação de lançamento foi lavrada em 30/08/2010,
época em que o Ato Declaratório PGFN no 1, de 27 de março de 2009, já tinha sido
revogado através do Parecer PGFN/CRJ/no 2.331/2010 e assim o aludido ato
declaratório perdeu sua eficácia, passando os rendimentos recebidos
acumuladamente a serem tributados na forma do art. 12 da Lei no 7.713/88.
Diante de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário.
Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Vale salientar, que a insurgência recursal se centraliza sobre aplicação do regime
de competência para o cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, os
quais, foram apurados em sede de liquidação judicial no processo no 2004.61.86.0000847-8,
movido contra o INSS, que tramitou no Juizado Federal Cível de Campinas/SP, e resgatados
integralmente junto à CEF, por ordem judicial.
Neste contexto, urge a aplicação do regime de competência para o cálculo mensal
do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em
que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no RE no 614.406/RS –
que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a
cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação da
alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido – cuja decisão definitiva do
STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral, é de observância
obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
Portanto, indene de dúvida que a tributação incidente sobre o RRA recebido no
ano-calendário de 2006 – tendo por base a conta de liquidação elaborada nos autos do processo
no 2004.61.86.0000847-8, que tramitou no Juizado Federal Cível de Campinas/SP, que originou
os rendimentos omitidos e pagos pela instituição financeira (fls. 39/43) – deverá ser apurada
mensalmente com base nas tabelas dos meses que se referem os rendimentos recebidos, ao teor
do entendimento editado pelo STF, e não pelo montante global pago extemporaneamente, razão
pela qual torno insubsistente o crédito tributário apurado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos da CEF, decorrentes
da ação judicial federal no 2004.61.86.0000847-8, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à
época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.967 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.011271/2010-51

Fl. 151
DF CARF MF
Original